Tribunal: TJSP
Processo: 2240899-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240899-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANGELA MARIA NUNES BRANCO VAZ DA FONSECA, é agravado
FRANCISCO LIMA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240899-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.783
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2240899-27.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1030758-38.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara de Registros Públicos)
Agravante: Angela Maria Nunes Branco Vaz da Fonseca
Agravado: Francsico Lima Borges
Juíza: Letícia Fraga Benitez
Voto n. 21.783
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à
justiça, não há necessidade da prova do estado de
miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça,
mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis
(art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da recorrente -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de usucapião ordinária, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 204, que indeferiu, em uma segunda
oportunidade, o benefício da gratuidade da justiça à autora, sob o
fundamento de que aufere rendimento e ostenta patrimônio compatível
com a classe média do País, mostrando ter condições de arcar com as
custas do processo.
Sustenta a recorrente que desde maio do ano
corrente suas contas bancárias estão bloqueadas, por força de decisão
proferida em ação de execução promovida pela Caixa Econômica
Federal e, apesar de constar em sua declaração de IRPF a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240899-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.783
3
uma empresa, ela está inativa desde 2015, ademais, conta com 10
negativações em seu nome no Serasa, totalizando débito de R$ 8.630,00,
auferindo renda líquida na monta de 3,8 salários mínimos, estando
impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejudicar o
próprio sustento.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Foi deferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, que poderá eventualmente oferecer
impugnação na forma do art. 100 do CPC/2015.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240899-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.783
4
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
A estimativa do valor do salário pericial em R$
8.630,00 é fato novo hábil a admitir a reapreciação do requerimento da
gratuidade da justiça (fls.208/209 dos autos principais). Respeitada a
convicção da I. Magistrada de origem, não há nos autos evidências que
permitam afastar a presunção da impossibilidade de a autora arcar com
as custas, despesas e honorários advocatícios do presente processo, sem
incorrer em prejuízo ao próprio sustento e de sua família, pelo contrário,
comprovou auferir rendimento médio líquido mensal de R$ 3.800,00
(fls. 66), valor equivalente a menos do que a metade da proposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240899-27.2020.8.26.0000 -Voto no 21.783
5
honorários periciais (R$ 8.630,00 - fls. 208/214 dos autos de origem), ter
auferido no Exercício 2020 rendimentos decorrentes de aposentadoria
previdenciária no montante de R$ 52.083,40 (fls.54) e reservas em conta
poupança e conta corrente inferiores a R$ 200,00 (fls.56), além de ter
demonstrado ser ré em ação monitória movida pela CAIXA, no valor de
R$ 39.243,49 (fls 72/174), possuir protesto (fls.201) e negativações
contra si, e que a microempresa da qual é titular, bem declarado de
maior valor (fls.56), está inativa (fls.214).
O imóvel objeto da usucapião tem área estimada de
263,22 m2, situado no Jardim Santa Mônica, Subdistrito de Pirituba, na
Capital, região de classe média.
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é
cabível, diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário,
condiciona-se à impugnação da parte adversa.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso da recorrente.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento, deferindo-se a gratuidade da justiça, nos termos da
fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica